Tribunal: TJBA
Processo: 8051209-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8051209-82.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ALCYLENE CARLA DE JESUS DOS SANTOS

ADVOGADA: ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E OUTRA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO EM Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde. impossibilidade de reunião do processo com a ação nº 8050967-26.2022.8.05.0001. presente lide que já foi julgada. sentença que extinguiu o processo em razão de coisa julgada. inocorrência de trânsito em julgado. presença de LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROCESSO Nº 0060312-55.2022.8.05.0001. REPRODUÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8051209-82.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Itabala, em que figura como Recorrente
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA
,
sendo
Recorridas a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO.